Tribunal: TJMT
Processo: 1004444-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DECISÃO DO RELATOR.
Ementa.
‘AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO LEGAL – ILEGITIMIDADE DE PARTE – IRREGULARIDADE PERANTE O FISCO FEDERAL - CESSÃO DO BEM – COISA LITIGIOSA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – LEGITIMIDADE DA AUTORA DEMONSTRADA QUANDO DA PROPOSITURA DA AÇÃO CUJA SENTENÇA PRETENDE RESCINDIR - IMPEDIMENTO DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – SUSPEIÇÃO – NÃO É CASO DE AÇÃO PROPOSTA – ARTS. 144 E 145 DO CPC – REAVALIAÇÃO DO MÉRITO AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA NA INICIAL – DESPACHO SANEADOR – PERÍCIA FEITA - REAVALIAÇÃO DO MÉRITO – REANÁLISE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA – ATO DO RELATOR – ART. 932, I DO CPC C/C INCISO XIV DO ART. 51 DO RITJMT - CARÊNCIA DA AÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ARTS. 330 III C/C 485 IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
(1)- As questões pertinentes em relação as condições da ação rescisória é ato que compete ao relator, sendo desnecessário levar ao conhecimento do colegiado, dentro do prescrito pelo art. 932, inciso I do CPC c/c inciso XIV, do art. 51, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
(2)- Não reside como registrar ilegitimidade da parte autora em face de a mesma estar em situação irregular perante o FISCO FEDERAL. A questão de legitimidade é aspecto de natureza formal e na forma do inciso VIII, do art. 75 do CPC, a pessoa jurídica é representada judicialmente conforme prevê seus atos constitutivos e, na ausência por quem estiver designado. Aspectos distintos e incomunicáveis.
(3)- Não reside como registrar ilegitimidade da parte autora quando esta, ao depois de ajuizar a ação, transfere parte do bem objeto da ação de reintegração de posse a outra empresa, na dicção do art. 109 do Código de Processo Civil. Não se altera legitimidade em se tratando de transferência de coisa litigiosa permanecendo a mesma parte originária e sujeitando o adquirente aos efeitos da sentença proferida podendo intervir tão somente como assistente.
(4)- Não reside como registrar a possibilidade de ingresso com ação rescisória quando, de forma equivocada, anota tratar-se de impedimento quando na realidade os fatos apontavam possível suspeição. A questão de suspeição, não sendo de ordem pública, somente pode ser tratado em sede do expediente processual próprio, não estando no rol estabelecido para o exercício da ação rescisória.
(5)- O fato de não individualizar a área na petição inicial, suprida pelo Despacho Saneador irrecorrido, deferimento de provas orais e pericial, pode ser visto, em tese, como mera irregularidade o que não incide em violação de norma legal para o ingresso da ação rescisória, sobretudo porque, passou sem recurso, ocorrendo-se a preclusão. Vício formal, não residindo cerceamento de defesa, são aproveitados, ante o princípio da primazia de mérito.
(6)- Não estando demonstrado os vícios do art.966 e seus incisos, do Código de Processo Civil, mas, tão somente, em sede de ação rescisória, nova valoração da prova produzida no processo originário, não sendo sucedâneo recursal, não reside como dar continuidade na ação. O erro autorizador da ação rescisória é aquele decorrente da desatenção ou omissão do julgador quanto à prova, não, pois, o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela’.
(7)- Não reside como albergar alegação genérica de violação da norma jurídica. Indispensável indicar com certeza o dispositivo legal supostamente violada, pedido deve ser certo e determinado, não compete ao Judiciário, em face da situação, a seu talante, pesquisar em qual situação os fatos aconteceram.
(8)- Fora dos parâmetros legais prescritos à natureza da ação, não residindo aspecto de dar flexibilidade à norma em comento, a petição inicial deve ser indeferida pelo Relator, evitando a proliferação de demanda que, no futuro restará de total improcedência.
Relatório.
Vistos e examinados.
Ação Rescisória promovida por PAULO CESAR DA ROCHA em face de AGROPECUÁRIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA-ME, ambos identificados nos autos. Deseja, via da presente ação rescisória, cujos limites estão prescritos no CPC e que não comportam interpretação de modo extensivo, modificar sentença de mérito que teve andamento perante a 6a, Vara da Comarca de Alta Floresta, processo de número 4144-14.2003.811.007, ação de cunho possessório – reintegração de posse, afirmando violação do artigo 966 do Código de Processo Civil, mencionando de forma genérica sem individualizar seus incisos. Anota, ainda, o AUTOR, fazendo suas razões de fato, que a requerida propôs ação de reintegração de posse alegando ser legítima proprietária e possuidora de uma área de terras denominada Porteira Quebrada, localizada no Município de Alta Floresta, antigamente pertencia ao Município de Porto dos Gaúchos, aduzindo que o citado imóvel é composto pelo Lote Uirapuru, com 2.999 hectares; lote Rouxinol com 2.999 hectares; Lote Bem-te-vi, com 2.615 hectares e Lote Araponga com 2.9745 hectares. Que, parte dos lotes ROUXINOL e UIRAPURU, na proporção de 4.761 hectares foram adquiridos por meio de contrato de compra e venda realizada entre a requerida e o senhor VANDERSON ROTTA, datado de 21/02/2003. Que, durante a instrução processual na ação de origem, o autor desta demanda procurou demonstrar que os documentos apresentados pela ré, AGROPECUÁRIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA-ME era localizada em outro município e que, de outro lado, inexistiu demonstração de posse. Sustenta de igual forma, irregularidade da ré perante a Receita Federal, pela não entrega anualmente da DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (DCTF), conforme ADE n. 004542947, de 11/12/2018. Almejou, por tais circunstâncias que a requerida fosse citada por EDITAL.
Sustentou violação de norma jurídica (art. 966), ao argumento de que, na petição inicial englobou a área vendida com imediata imissão de posse de terceiro, VANDERSON ROTTA (após este ter sido colocado na área via liminar de reintegração de posse) e que o representante legal da ré não negou a venda, nem que tivesse postulado a reintegração de posse de tal área, situação de ilegalidade que deve ser corrigida na sentença.
Mencionou ainda que:
‘A violação de norma jurídica na espécie é patente, cabendo a rescisão da sentença, pois o réu postulou direito alheio em nome próprio sem que tivesse permissão legal para tanto.
A petição inicial englobou a área vendida com imediata imissão de posse a terceiro, Vanderso Rotta (após ter sido colocado na área via liminar de reintegração de posse), e que o representante legal da ré não negou a venda, nem que tivesse postulado a reintegração de posse de tal área. Mesmo assim, a sentença rescindenda não fez caso da afronta à lei, e tal situação de ilegalidade deve ser corrigida
Tal condição está expressa, confessa e escancarada nas fls. 03 e 04 dos autos processuais, na petição inicial, não havendo como negar tal condição, sejam por quem for. Na exordial a ré alegou ser legítima proprietária e possuidora de uma área de terras denominada Porteira Quebrada com área equivalente e aproximada de 11.487 ha (onze mil quatrocentos e oitenta e sete hectares), compreendida pelos lotes UIRAPURU, ROUXINOL, BEM -TE -VI E ARAPONGA.
Entretanto, alegou que os Lotes ROUXINOL e UIRAPURU com área total de aproximadamente 4.761 ha (quatro mil, setecentos e sessenta e um hectares) foram vendidos em data de 21/02/2003, por meio de contrato de compromisso de compra e venda entre a Requerente e o Sr. VANDERSO ROTTA, fato confirmado pelo comprador no depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento, onde afirmou que em 2003 adquiriu os lotes rurais denominados ROUXINOL e UIRAPURU e que os documentos formais foram feitos logo em seguida e que sempre este na posse dos referidos imóveis, ou seja, imediato à aquisição.
Pois bem, três são as condições da ação, referidas expressamente pelo digesto processual civil, quais e sejam a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual, condições para que legitimamente se possa exigir, na espécie, o provimento jurisdicional, com a vedação na seqüência de pleitear direito alheio em nome próprio’.
Por tais argumentos, sustentando o pleito rescisório a violação do art. 966, do Código de Processo Civil na ilegitimidade da parte ré para postular em sede da ação de reintegração de posse.
Em seqüência, registra a inicial que a sentença deve ser rescindida não delimitou a área que teria sido alegadamente invadida, o que, segundo afirma, é vedado em sede de ação de reintegração de posse, já que não pode ser reintegrado o que não foi perdido. Sustentou, ainda que a perícia feita pelo auxiliar do juízo violou a norma jurídica, o que, por tal razão ao afirmar que, embora não sendo possível a emissão do mosaico pelo INTERMAT concluiu que as coordenadas constantes dos documentos apresentados pela ré encontram-se plotadas sobre a área do autor. Registra, neste contexto, que o ASSISTENTE, em trabalho de campo, constatou várias divergências em vários quesitos apresentados pelo PERITO. Que tais defeitos colocam em dúvidas o exercício possessório e ante o caráter dúplice da ação possessória residiu influência do fruto envenenado no deslinde daquela demanda possessória. E, por fim, a nulidade da sentença em face do impedimento do juiz que a prolatou – Dr. ANTONIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI – é cunhado da advogada CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI sendo que esta tinha ‘parceria’ com o advogado da ré CARLOS EDUARDO PARO LOPES.
Fundamentação e Decisão.
De começo, a questão de condições de admissibilidade da ação comporta decisão monocrática do relator, na dicção do art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil c/c inciso XIV, art. 51, do Regimento Interno deste sodalício mato-grossense.
É obrigação do Relator, como presidente do feito, antes do deferimento para o regular processamento da ação rescisória, promover um saneamento básico em relação às condições da ação, evitando-se, por conseqüência, tramitação do feito quando, a ‘olhos desarmados’ chega a conclusão que, quando do mérito, a ação será, a tempo, forma, modo, julgada improcedente pelo não acolhimento da pretensão vestibular. Evita-se com tal procedimento a tramitação de feitos sem as condições formais estabelecidas na espécie pelo ordenamento processual.
Pois bem.
Quando a lei quis, determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio. Analisando a pretensão angular em face dos fatos trazidos e dos comandos legais aplicáveis ao caso, chego a inarredável conclusão de que, os requisitos pertinentes a utilização da ação rescisória que visa modificar sentença com transito em julgado, ocorrendo decisão de mérito, não estão presentes.
Confira-se.
Primeiramente deve ser visto que os requisitos estabelecidos para a utilização deste procedimento rescisório que pretende a desconsideração da coisa julgada material, imprescindível a escorreita demonstração dos vícios constantes do artigo 966 do Código de Processo Civil:
‘I – se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
II – for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;
III – resultar de dolo ou de coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes com o objetivo de fraudar a lei.
V- ofender a coisa julgada;
VI – for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
VII – obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pode fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.
VIII – for verificada em erro de fato, verificável no processo.’
Em que pesem os múltiplos e variados fundamentos trazidos, de plano se vê que, baixando os fatos em relação aos aspectos tratados na presente ação, seu prosseguimento será, segundo penso, não restará possível a sua procedência e, neste caso, deve ser estancada ação para que não tenha prosseguimento regular por ausência dos requisitos legais norteados no artigo 966 e seus incisos do CPC, transcritos na íntegra.
Deve ser visto, ainda, que o autor, em nenhum momento indica com precisão qual o dispositivo legal taxativamente violado, resumindo a anotar art. 966 e seguintes do CPC.
O primeiro item a ser visto é que o autor, fazendo sua fundamentação de fato e de direito, registra uma questão que aponta ser de ordem pública, qual seja, a ilegitimidade da autora daquela ação, ora ré, AGROPECUÁRIA CANOA QUEBRADA LTDA, inclusive, pedindo a sua citação por Edital. Fundamenta o autor que a citada empresa é inepta segundo as regras da Receita Federal, vez que, pela ausência de localização quer por falta de entrega de DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF), salientando esta obrigatoriedade vez que não é OPTANTE SIMPLES, salientando procedimento irregular da requerida conforme ADE n. 004542937, de 11/12/2018, desde o ano de 2013 até 2018 e que o seu Cartão CNPJ não tem endereço.
Tais argumentos não prosperam.
Conquanto que possam existir divergências perante o fisco federal, estadual ou municipal, situações estas são de ordem administrativa e que, em absoluto, não são aptas a configurarem sua ilegitimidade ativa quando, perante o Juízo de Direito da Comarca de Alta Floresta, processo n. 4144-14.2003.811.007, ingressou com a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE contra o AUTOR e em relação a OUTROS que não fazem parte desta lide rescisória.
Estava prescrita no art. 12 do CPC/73, quando da propositura da ação que em se tratando de pessoas jurídicas estas são representadas, por quem os respectivos estatutos designarem, ou, não os designando por seus diretores (inciso VI).
Com a entrada do CPC vigente, conquanto residam algumas modificações no texto do inciso VIII, do art. 75, assim restou definido – a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores.
Ademais, não se pode olvidar que, a rigor do art. 47 do CC – Obriga a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites definidos no ato constitutivo.
Não se pode olvidar que, no caso, tratou-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE e, neste contexto, a rigor do artigo 927 do CPC/73, os requisitos daquela ação não se trata de eventuais irregularidades documentais, mas sim o exercício da posse, isto é, (1) – demonstração da posse; (2)- a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (3)- a data da turbação ou esbulho.
Portanto, o argumento de que a empresa AGROPECUÁRIA CANOA QUEBRADA LTDA é parte ilegítima em face de não estar regularizada perante a RECEITA FEDERAL, para os fins de exercitar seu direito de ação naquela ação é de todo incabível já que, o que reside, no caso, sua situação de representatividade prescrita no ordenamento processual. E, diga-se de passagem, para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade. E, somente não detém interesse e legitimidade a parte que não demonstrar que o resultado da demanda proposta não vier a trazer ao postulante qualquer vantagem material ou moral. Não é o caso em que, registrando ter posse, devidamente representada conforme seu contrato social ingressa com ação de cunho eminentemente possessório.
A mesma situação deve ser vista quanto ao argumento de que, conforme denota as fls.833/886, os documentos referentes aos lotes ROUXINOL E UIRAPURU, com a área total de 4.761 hectares, em 29/03/2004, passaram a pertencer à empresa denominada AGRICOLA MAELI LTDA, inscrita junto ao CNPJ sob n. 06.107.141/001-94, fatos que o autor alega que foi omitido pela empresa ré. (apontando fato superveniente).
Igualmente sem razão. Conforme consta dos autos, ID-79737480, a ação de reintegração de posse promovida por AGROPECUÁRIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA, foi ajuizada perante a Comarca de ALTA FLORESTA em data de 18/09/2003. Afirma que não mais teria legitimidade em face de cisão com a empresa AGRÍCOLA MAELI LTDA. Se houve a cisão da empresa, esta se deu em data posterior ao ajuizamento da ação e, desta sorte, não reside como emplacar tal situação.
O autor desta ação, ou não leu e se leu fez vistas grossas ao comendo legal do art. 42 do CPC/73, ratificado pelo vigente diploma processual civil que ‘A alienação da coisa ou do direito litigioso, a titulo particular, não altera a legitimidade da parte.
E, desta forma, permanecendo imutável em relação às partes originárias, o adquirente ou cessionário somente pode intervir no processo como assistente litisconsorcial estendendo os efeitos da sentença a estes em todos os seus aspectos. É a dicção dos §§ 2o e 3o do art. 109 do CPC vigente (antigo 42 do CPC/73).
Assim, por tais aspectos, carece o autor, neste tópico, de alagar as situações acima em sede da presente ação rescisórias, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Em segundo tópico, afirma o impedimento do magistrado que prolatou a sentença – Dr. JOSE MAURO NAGIB JORGE.
Fundamenta seu pedido ao fato de que, embora anteriormente a AGROPECUÁRIA PORTEIRA QUEBRTADA LTDA, tenha sito defendida por outros advogados, em 06/08/2010 de fls. 917/918, pugnou o advogado CARLOS EDUARDO FATO LOPES, regularmente inscrito na OAB-MT, pela juntada de substabelecimento, com reservas de poderes. Sustentou que o advogado substabelecido, à época, possuía escritório no mesmo endereço com a advogada CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUIZINI, que é cunhada do prolator da sentença. (ID-79737470).
No caso dos autos, a sentença, de lavra do Dr. ANTONIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINE foi proferida em data de 04/08/2017.
Realmente, a rigor do inciso II, do art. 966, do Código de Processo Civil, a presença de um JUIZ IMPEDIDO leva a através da AÇÃO RESCISÓRIA, nulificar aquele julgado mesmo após a consolidação da coisa julgada material em relação ao processo.
O impedimento do magistrado é a proibição do exercício de suas funções judicantes, em uma das hipóteses do art. 144 do Código de Processo Civil, quais sejam: III – quando nele estiver postulando, como defensor publico advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive.
Para fins jurídicos, cunhado deve ser considerado parente afim de segundo grau com uma linha de parentesco colateral preferente. (WIKIPÉDIA).
Afirmou o autor que, apesar de ter sido negado em primeiro aspecto quando da interposição de EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, mais tarde descobriu que ambos atuaram juntos em processos.
Também sem razão o autor desta decisória. Conquanto que não perfeitamente esclarecido, não se vislumbrando nos autos tais alegações concretas, certo é que não tendo a cunhada do magistrado CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUIZINI, tendo qualquer participação neste processo, não encaixa os argumentos do autor na violação do inciso III, do art. 144 do Código de Processo Civil, não podendo dar flexibilidade a esta norma processual. Portanto, não se trata de impedimento como tratado de forma equivocada pelo autor desta ação, a rigor dos argumentos expendidos na inicial.
Em tese, aplicaria o prescrito no inciso IV, do art. 145 do CPC, isto é, demonstração inequívoca de que o juiz tinha interesse no julgamento da causa em favor das partes, situação igualmente não ostentada na espécie. Isto porque o advogado não é parte o dispositivo é claro. E, noutro viés, conferindo a inicial, sequer faz alusão a eventual deslize do advogado preferindo tão somente alegar impedimento (que não existe) pelos motivos meramente formais e não substanciais. De todo sabido, aplicando-se a teoria vinda do direito processual francês, não se decreta nulidade sem que exista a demonstração de efetivo prejuízo. (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF).
E, por tal prisma, mesmo SUSPEITO o JUIZ, não é caso de ingresso com AÇÃO RESCISÓRIA, questão que comporta o incidente próprio e, não sendo tomado a tempo, forma, modo, não se apresenta discutir esta situação em sede da presente demanda, em obediência do ato jurídico perfeito, da segurança jurídica e, sobretudo na coisa julgada, espeque fundamental que não permite extensão de outros requisitos senão os que expressamente estão catalogados no ordenamento processual civil.
O legislador optou por estabelecer duas formas de parcialidade: impedimento e suspeição.
Os casos de impedimento são mais graves e têm como conseqüência a proibição de o juiz atuar no processo. Impedimento é objeção ou matéria de ordem pública não sujeita à preclusão. Os atos praticados são nulos, e cabe ação rescisória contra decisão proferida pelo juiz impedido (artigo 966, II CPC/2015).
Já nos casos de suspeição, o juiz poderá atuar no processo se não for argüida sua suspeição no prazo legal. Não cabe ação rescisória, e a invalidação dos atos processuais depende da prova do prejuízo causado à parte, já que os atos processuais realizados pelo juiz suspeito podem ser ratificados pelo juiz substituto (Recurso Especial 1.330.289-PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
Portanto, a competência e a imparcialidade são pressupostos processuais da validade do processo. Mas, em se tratando de incompetência relativa e a suspeição sana-se dentro do mesmo processo, antes que transite em julgado, porque não são consideradas de ordem pública.
Nesse sentido, foi possível verificar um grande número de vezes que pouca atenção fora dada ao tema pelos tradicionais manuais e cursos, os quais em sua maioria se limitam em reproduzir o texto legal, como fez, por exemplo, Fredie Didier Junior:
‘A suspeição do juiz não constitui motivo para ação rescisória. O que gera o direito à rescisão é o impedimento do juiz. Para que seja acolhida a ação rescisória, é preciso que o juiz tenha proferido a decisão rescindenda, e não simplesmente participado do processo ou nele atuado. (DIDIER JUNIOR, 2016)’.
Com um pouco mais de profundidade assim analisou Humberto Theodoro Junior:
‘O novo Código distingue claramente entre impedimento e suspeição (arts. 144 e 145). O impedimento proíbe o juiz de atuar no processo e invalida os seus atos, ainda que não haja oposição ou recusa da parte. A suspeição obsta a atuação do juiz apenas quando alegada pelos interessados ou acusada pelo julgador ex officio. Para admitir ação rescisória, cogitou o Código apenas do impedimento do juiz (art. 966, II). Está claro, portanto, que “só o impedimento, e não a suspeição torna rescindível a sentença. (THEODORO JUNIOR, 2015)’.
Desta forma, por este aspecto, também é o autor carente da pretensão trazida em sede da ação rescisória, isto é, impedimento do juiz porque não se trata da espécie, inexistindo previsão legal de ajuizamento desta ação em face de alegada suspeição do magistrado. O que o CPC quis determinou e não contemplou a espécie ventilada na inicial para fins de ajuizamento da ação rescisória em todos os seus aspectos.
Derradeiramente, em longo arrazoado, pretende o autor, via da presente ação rescisória, anular a sentença, trazendo elementos sobre nulidade do laudo, divergência deste em face de posicionamento do assistente técnico, não individualização da área, fazendo, por outro aspecto, suas razões de fato e apontando equívocos em relação a sentença em face da valoração das provas dos autos.
No juízo rescindente da ação proposta, dentro do prescrito pelo inciso V, em primeiro contexto deve ser visto VIOLAR MANIFESTAMENTE e, desta forma, não é toda a violação que pode ser vista e tratada em sede de ação rescisória.
Neste viés, assim como nos recursos aos Tribunais Superiores, é vedado, no juízo rescindente da ação proposta por violação de norma jurídica, como é ostentado na inicial, se discutirem questões de fato do processo anterior.
Caso isso fosse permitido, a rescisória encaminharia em sentido oposto e converter-se-ia em nova instância de julgamento do referido processo, ou seja, sucedâneo recursal.
Em verdade, ao anotar que o magistrado deu mais razão ao laudo pericial e desconsiderou o laudo fornecido pelo assistente técnico, em verdade, malgrado nada mencionar na petição inicial, traduz pedido em relação a possível erro de fato, em consonância com o prescrito no art. 966, inciso VIII do CPC - for verificada em erro de fato, verificável no processo.
Mas, para a caracterização de erro de fato deve estar presente os requisitos do art. 966, § 3a. do CPC, assim redigido:
‘§ 3o - Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir como fato inexistente ou quando considerar inexistente fato que efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter pronunciado.’
No caso presente, dentro do seu livre convencimento, o magistrado que prolatou a sentença, analisou os laudos periciais e concluiu em manter o LAUDO DO PERITO, desprezando as controvérsias registradas pelo ASSISTENTE e, desta maneira, não reside agora revisar esta questão em sede da presente ação rescisória porque não albergada na hipótese pertinente.
Assim posicionou o juiz sentenciante:
‘Ainda, conforme exarado pelo perito técnico e pela análise dos documentos acostados nos autos, às informações nele contidas conferem com as fornecidas pelo mesmo órgão quando da realização da perícia, o que faz crer não serem validas ou críveis, ou, que, ainda, que se trata de imóveis diferentes, por possuírem a cadeia nominal divergente da escriturada no CRI de Alta Floresta/MT. (...) Ainda, conforme o laudo pericial aportado restou demonstrado que os picadões representados pelo traço vermelho do mapa de fls. 670 foram construídos há mais de 10 (dez) anos pela parte Autora, o que demonstra que a mesma praticou os exercícios de fato dos poderes inerentes à propriedade, tratando-se de delimitar e conservar a integralidade de sua área. ’(sic). (ID-79917981, pag. 12, sentença).
De uma só tacada, não se pode albergar tal pretensão e no mesmo sentido em relação a necessidade de individualização da área para gerar nulidade já que, em relação a tal aspecto, já produzido em sede de SANEADOR a realização de perícia técnica, quanto o bastante para suprir a ausência de individualização daquela área na petição inicial da ação de reintegração de posse, cumpriu o juiz, nada mais, nada menos do que o prescrito pelo artigo 331, § 2o, do CPC/73, isto é, SANEOU O PROCESSO, FIXOU OS PONTOS CONTROVERTIDOS e ESTABELECEU A PROVA PERICIAL, aspecto que passou irrecorrido e, de conseqüência, não reside sustentáculo jurídico para apontar condições do exercício da Ação Rescisória, não estando elencado nas hipóteses dos incisos do art. 966, do Código de Processo Civil/2002.
Deve ser visto, por outro lado, que o DESPACHO SANEADOR é divisão de águas dentro do processo. Consolidado em coisa julgada formal, a ela está obrigada a cumprir o juiz (preclusão pro judicato) e, de igual forma as partes (preclusão consumativa) em face do decurso do prazo para recorrer.
O que poderia, no caso, seria uma mera irregularidade formal, o que por si só, não é caso de ingresso com a ação de cunho rescisório de uma sentença já consolidada em coisa julgada material.
Como registra o direito pretoriano.
‘A ação rescisória por violação de lei processual só tem lugar quando evidenciada a nulidade, e não mera anulabilidade’ (RTJ 130/139). ‘Pode uma questão processual ser objeto de rescisão, quando consista em pressuposto de validade da sentença de mérito (RTJ 133/131), (às notas do CPC, Theotônio Negrão, 44a. Edição, pag. 600).
Bem a propósito veja o posicionamento do colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
‘Ação Rescisória. Reexame de fatos. Descabimento. Descabe, em ação rescisória, o reexame do que foi apreciado pelo acórdão rescindendo e, notadamente, o reexame dos fatos e das provas que o embasam. Ação rescisória julgada improcedente. (Ação Rescisória n. 1.093-RJ, Relator Ministro RAFAEL MAYER, julgado em 07/03/1989).
No mesmo sentido o egrégio Superior Tribunal de Justiça:
‘Previdenciário. Agravo Regimental no Recurso Especial. Ação rescisória – Erro de Fato – Reexame de provas – Impossibilidade – Agravo Provido. 1. O pleito rescisório não se presta a reexaminar provas, sendo necessário, ainda, que as razões do recurso especial versem unicamente sobre o cabimento da ação e não sobre eventual desacerto da decisão rescindenda. Procedentes do STJ. 2. Agravo Regimental Desprovido. (Quinta Turma do STJ, agravo regimental no recurso especial n. 897-957-CE, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES DE LIMA, julgado em 05.05.2009, fonte www.stj.jus.br)’.
Desta forma e dentro dos ensinamentos de TERESA ARRUDA ALVIM WALBIER:
‘Parece claro que a ação rescisória, medida excepcional que é não se pode transformar numa ação de revisão, pura e simplesmente, do que tenha sido decidido no processo de onde se emanou a decisão rescindenda, como se de uma apelação se tratasse. Portanto, o fato é que se a inadequação do processo subsuntivo só puder ser demonstrada, para fins de admissibilidade da ação rescisória, com a juntada de todas as provas produzidas no processo com o objetivo de que sejam reexaminadas, não será caso de ação rescisória. (Recurso Especial, recurso extraordinário e ação rescisória, 2a. Edição, São Paulo, 2008, pag. 514, fonte Google)’.
O que se constata, no caso em apreço, é um descontentamento por parte do autor desta ação rescisória, em relação aos motivos pelos quais o magistrado de piso, em decisão fundamentada, (art. 489, incisos I e II do CPC, fazendo as suas razões de decidir, estribada em prova documental, prova pericial e ratificada por provas orais (depoimentos transcritos na sentença, entendeu que a parte autora, cumprindo o requisito formal (art. 373, inciso I, do CPC), constituiu seu direito e, nesta toada, julgou procedente a ação de reintegração de posse patrocinada pela empresa ré – AGROPECUÁRIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA-ME.
O pretendido em sede desta ação, pelo contexto dos motivos fáticos e jurídicos trazidos na inicial e que, em sede desta ação, o Tribunal volte a analisar os predicados para o exercício da ação de reintegração de posse que, em face de ausência de recurso para este sodalício mato-grossense transitou em julgado a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, tratando-se, portando, de aspecto de análise de situação que somente poderia ser tratada ao nível de uma apelação e não através da pretensão inicial – ação rescisória que tem seus requisitos rígidos prescritos no art. 966 do CPC, não podendo ser flexibilizada para atendimento do postulado na inicial.
De todo sabido que a ação rescisória não pode ser utilizada como meio idôneo jurídico processual para correção de suposta injustiça na valoração da prova pelo juiz ou no acórdão, isto é, má interpretação dos fatos ou mesmo reexame de provas. Rever a conclusão do magistrado na sentença implicaria, necessariamente, na análise, com profundidade, em verdadeiro reexame de todo conjunto probatório, o que é vedado na espécie.
Neste sentido.
‘O erro autorizador da ação rescisória é aquele decorrente da desatenção ou omissão do julgador quanto à prova, não, pois, o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela’. (RF-331/300, às notas do CPC, Theotônio Negrão, 44a. Edição, pag. 605).
‘Não cabe ação rescisória para ‘melhor exame da prova dos autos. (STJ, 1a. Seção, AR 3.371-AgRg, Ministro TEORI ZAVASKI, julgado em 23.05.2007, DJU de 4.6.07, às notas do CPC, Theotônio Negrão, 44a. Edição, pag. 605)’.
Quanto o bastante.
CONCLUSÃO - FORTE NOS ARGUMENTOS ACIMA, na forma do art. 330, inciso III do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, extinguindo-se este feito, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO como estabelece o artigo 485, inciso IV, do mesmo comando processual civil. Sem custos ou honorários de sucumbência em face de que o feito foi morto e cremado ainda no seu nascedouro, sem sequer determinada à citação da parte adversa.
Intimem-se. Cumpram-se.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
(Relator).